Tribunal: TJBA
Processo: 8084511-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084511-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILENA BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA, ANA LUISA GASTALDI HORTA, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, PRISCILA NEGREIROS XAVIER DA SILVA

APELADO: BIJU GLAMOUR FWM LTDA e outros

Advogado(s)
:
DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, PRISCILA NEGREIROS XAVIER DA SILVA, ANA LUISA GASTALDI HORTA, MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que majorou a indenização por danos morais decorrente de acusação indevida de furto em estabelecimento comercial. O embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que não haveria provas do abalo moral. A embargada, por sua vez, apontou a existência de erro material no dispositivo do voto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável; e (ii) se existe erro material
no dispositivo do julgado, relativo ao valor da condenação, que deva ser corrigido.

III. Razões de decidir

3.
A suposta contradição apontada pelo embargante não se sustenta, pois o acórdão analisou de forma expressa e fundamentada as provas dos autos, concluindo pela ocorrência do dano moral. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa.

5. Verificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão, que consignou valor da indenização diverso daquele estabelecido na fundamentação, impõe-se a sua correção, o que pode ser feito inclusive de ofício, para fazer prevalecer a real intenção do órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados, com correção de ofício do erro material.

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
8084511-68.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como embargante,

BIJU GLAMOUR FWM LTDA.
, e, como embargado,
MILENA BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
,
e, de ofício,
CORRIGIR ERRO MATERIAL
pelas razões contidas no voto condutor.